Tribunal: TJBA
Processo: 8007940-09.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007940-09.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. BANCO QUE NÃO DEPOSITOU HONORÁRIOS PERICIAIS INVIABILIZANDO A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não tendo a instituição financeira apresentado documento que comprove a existência de relação contratual válida, e tendo inviabilizado a realização de perícia grafotécnica ao não depositar os respectivos honorários, resta configurada a falha na prestação de serviço.

II. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

IV. O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V. Declarada a inexistência do contrato de empréstimo, caracteriza-se responsabilidade extracontratual, devendo os juros de mora do dano moral incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

VI.
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora apenas para fixar a incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8007940-09.2023.8.05.0146
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora apenas para fixar a incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto